Tribunal: TJES
Processo: 5008916-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008916-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tr
ata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sen
tença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e a restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “Contribuição AMBEC”. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido de dano moral.

4. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, fixo o valor R$4.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para

condenar a parte recorrida ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento.

6.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)